Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-72.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009864-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS - CNPJ: 24.774.739/0001-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO — DESINTERDIÇÃO DE IMÓVEL — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VERIFICADA - DECISÃO ULTERIOR NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE DOS RECURSOS - ANÁLISE DOS RECURSOS PREJUDICADOS — RECURSOS PREJUDICADOS.

O desfecho do recurso de agravo de instrumento dependerá da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, devendo o magistrado apurar eventual interesse e utilidade do instrumento processual.

A decisão ulterior no Juízo de origem que atende a pretensão do Agravante e esvazia o objeto do recurso acarreta a perda do interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Condomínio Edifício Mikerinos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela provisória para a desinterdição do Edifício Mikerinos.

O Agravante sustenta que a ação
“se originou do Termo de Ajustamento de Condutas de fls. 124/126, datado de 19 de dezembro de 2011, firmado com o Ministério Público
”.

Assevera, contudo, que
“as novas exigências surgidas após o TAC, não forma objetos da lide e nem podem ser utilizadas para embasar de cisão liminar de interdição até porque, estas novas exigências, que consta tanto da de cisão combatida quanto da cota ministerial não bastante em sai para determinar a interdição de prédio
”.

Consigna que
“na
vistoria de fls. 314, datada de 17 de abril de 2017, do Corpo de Bombeiros
, que embasou a decisão de interdição, o nível de Risco do Prédio, era considerado ‘baixo”
.

Aduz que
“a interdição foi decretada, e cumprida e no auto de interdição de fls. 566/567, não foram constadas ausência de nenhuma das obrigações firmadas no TAC ministerial, constando do referido auto, novas obrigações como: chuveiro automático, saídas de emergências e escadas de emergências”.

Afirma que
“na própria decisão de segunda grau, ora recorrida, também se baseia em
vistoria realizada em abril de 2017
. E de lá para cá, as condições do edifício Mikerinos, mudou radicalmente, estando hoje, em plenas condições de ser desinterditado.
”

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (Id.1477997)

Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (Id.1514789)

O Agravado apresentou contrarrazões na qual informa a desinterdição do imóvel e a consequente perda superveniente do objeto. (Id.1717933)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Mikerinos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela provisória para a desinterdição do Edifício Mikerinos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que o imóvel em litígio já fora desinterditado, restando prejudicado a análise de mérito do presente recurso.

Pois bem.
Evidencio que, tendo em vista que a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no curso do processo, em regra, não suspende o seu andamento, torna-se possível o deslinde da fase cognitiva do processo, antes do julgamento do mérito do recurso.

Em função disto, há de consignar que existe grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da prejudicialidade do recurso de Agravo de Instrumento.

Destarte, assinalo que a perda superveniente do objeto, com a consequente prejudicialidade recursal, fica caracterizada quando deteriorada a análise do recurso, tornando-a impossível e/ou inútil.

Como resultado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça elenca critérios para solucionar tal caso (hierárquico e cognitivo), entretanto fixa que o destino do agravo não pode se dar somente a partir de escolhas isoladas, devendo-se examinar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, a fim de certificar acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

Partindo dessas premissas, conclui-se que o desfecho do recurso de agravo de instrumento dependerá da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, devendo o magistrado apurar eventual interesse e utilidade do instrumento processual.

Com efeito, no caso concreto, verifico que a pretensão deduzida no recurso de agravo de manejado pela Agravante cinge-se na desinterdição do Edifício Mikerinos.

Contudo, extrai-se do processo de origem que o Juízo
a quo,
em momento ulterior, determinou a desinterdição do Edifício Mikerinos.
In verbis
:

“
Às fls. 745, foram requisitadas ao Corpo de Bombeiros as informações técnicas elencadas nos itens 1, 2 e 3 do parecer ministerial de fls. 743742/744, dentre outras questões suscitadas por este Juízo necessárias à análise do pedido de desinterdição do prédio Mikerinos.

Às fls. 769/773, o Corpo de Bombeiros apresentou relatório especificado acerca de todos os pontos questionados pelo representante ministerial e por este Juízo, esclarecendo minuciosamente que foram atendidas todas as exigências e normas de segurança que ensejaram a interdição do edifício.

Explanou que, por meio da Portaria n. 027/DSCIP/2017, a Instrução Técnica n. 43/2011 - Adaptação de edificações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi adotada para edificações consideradas existentes pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Asseverou que, apesar da referida edificação ainda estar em processo de regularização perante o Corpo de Bombeiros, vez que se faz necessária a celebração do Termo de Ajustamento Conduta (TAC) para a confecção, aprovação e execução de um novo processo de segurança contra incêndio o pânico (PSCIP) para inclusão do sistema de proteção por chuveiros automáticos, à luz da legislação de incêndio, não se vislumbra supedâneo técnico e nem legal que motivem a manutenção da interdição (fls. 769/773).

Instado a se manifestar, o órgão do Ministério Público tomou ciência dos esclarecimentos técnicos prestados pelo Corpo de Bombeiros e opinou favoravelmente à desinterdição temporária do Edifício. Requereu vista dos autos em seguida à apresentação do projeto técnico denominado Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), para a inclusão de proteção por chuveiros automáticos.

Pois bem.

Da análise dos itens "a" a "f" constantes no relatório encaminhado pelo Corpo de Bombeiros às fls. 771/773, resta evidente nos autos que as irregularidades que ensejaram a interdição do prédio foram sanadas, restando atendidas as normas de segurança enumeradas nos relatórios de vistoria técnica de fls. 289/293 e 313/314.

De outro lado, malgrado haja pendências de regularização do prédio junto ao Corpo de Bombeiros, resta evidente que a desinterdição não implica risco à integridade das pessoas que ali transitam e laboram, conforme explicitamente registrado no relatório acima mencionado.

Assim, à luz dos relatórios apresentados pelo Corpo de Bombeiros às fls. 739/741 e 769/773, nos quais informa que a equipe técnica de vistoria se manifestou favoravelmente à desinterdição da edificação diante da existência dos requisitos de segurança, em consonância com o parecer ministerial de fls. 798, não há razões que justifiquem a permanência da interdição efetuada nos autos em exame.

Desse modo, considerando a inexistência de razões a amparar a manutenção do prédio em questão interditado, até porque, em face de suas condições atuais, essa providência não se mostra cabível dentre as hipóteses aludidas pelo órgão técnico responsável do Corpo de Bombeiros (seja a interdição ordinária ou sumária, mencionadas às fls. 773), DETERMINO A DESINTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DO EDIFÍCIO MIKERINOS, até ulterior deliberação deste Juízo, notadamente, repita-se, em face da atestada ausência de risco à vida ou integridade das pessoas que ali laboram ou transitam.

Consigno que deverão ser rigorosamente observadas as normas vigentes no que toca à segurança local.

No mais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação do projeto técnico denominado Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), para a inclusão de proteção por chuveiros automáticos pelo Condomínio Edifício Mikerinos, o que deverá ser atendido no lapso fixado na decisão de fls. 745.

Em face desta determinação, resta prejudicado o pedido de fls. 774/777.

Com a juntada do referido projeto, dê-se vista ao Ministério Público, e conclusos imediatamente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Portanto, conclui-se que a pretensão do recurso de Agravo de Instrumento se esvaziou, de modo que não mais possui qualquer utilidade.

Deste modo,
considerando que a pretensão recursal deteriorada no Juízo de origem, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o
julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). [Destaquei].

Outrossim, anoto que os laudos de vistorias posteriores à interposição do recurso devem ser analisados e discutidos junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por consequência, com a extinção do recurso de Agravo de Instrumento, patente se mostra a prejudicialidade do recurso de agravo interno.

Pelo exposto, diante da perda superveniente do objeto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento, bem como
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020